Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001230-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), CLEBER LUIZ VIEIRA MORAES - CPF: 843.922.231-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (IMPETRANTE), CLEBER LUIZ VIEIRA MORAES - CPF: 843.922.231-91 (PACIENTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RAFAEL SANTOS DE MELO - CPF: 054.844.041-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE, E NESSA PARTE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS APTOS A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – MATÉRIA JÁ ANALISADA NESTA CORTE – EXCESSO DA PRAZO DA CUSTÓDIA – NÃO CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA O ELASTÉRIO TEMPORAL – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE REMANESCENTE DENEGADO.

Não se conhece do
habeas corpus
, na parte que diz respeito à discussão afeta aos requisitos da prisão preventiva, porquanto referidos argumentos são meras reiterações daqueles já analisados pelo órgão colegiado, no julgamento do
habeas corpus
n. 1014612-16.2018.
8.11.0000.

Na parte conhecida, não há falar em excesso de prazo da custódia cautelar, pois, indiscutivelmente se trata de feito complexo, envolvendo mais de um acusado, fez necessária a expedição de cartas precatórias, e houve a instauração do incidente de conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, de modo que não se verifica qualquer desídia da autoridade de origem na condução do feito.

Eventual excesso de prazo se encontra superado, tendo em vista que a instrução processual já se findou. Inteligência da Súmula 52/STJ.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1001230-82.2020.8.11.0000

Impetrantes:

Dr. Ricardo Barbosa de Abreu

Paciente:

Cleber Luiz Vieira Moraes

Impetrado
:

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Ricardo Barbosa de Abreu em benefício de
Cleber Luiz Vieira Moraes
, buscando restituir seu
status libertatis
, ao argumento de que é mantido preso preventivamente pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, por excessivo lapso temporal, e sem qualquer fundamentação concreta a respeito dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante no dia 23.10.2018, por suposta participação no crime de tráfico de drogas, entre Estados da Federação (art. 33,
caput,
c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006), e, no dia sequente, a prisão foi convertida em preventiva, ante a necessidade de garantir a ordem pública.

O impetrante assevera que pleiteou a revogação da custódia perante o Juízo de origem, mas não obteve êxito na pretensão, de modo que o paciente já se encontra preso cautelarmente há mais de 456 dias.

Ressalta que não subsistem motivos para a manutenção da prisão preventiva, pois não foi demonstrado concretamente pela autoridade judiciária acoimada de coatora nenhuma das hipóteses autorizadoras consoantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como se o paciente oferece qualquer tipo de risco ao meio social, destacando que ele é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, como policial militar em Mato Grosso do Sul.

Além disso, sob sua ótica, está caracterizado o constrangimento ilegal, uma vez que o paciente não pode permanecer segregado por demasiado tempo. Aduz que a procrastinação do feito decorre de culpa exclusiva do ente estatal, dentre elas, a instauração de conflito positivo de competência, entre o Juízo da Comarca de Itiquira/MT e o Juízo da Vara da Justiça Militar da Comarca de Campo Grande/MS, o qual ainda não foi julgado, bem como ainda não foi possível oferecer os memoriais das partes haja vista o defeito na mídia que deveria conter o interrogatório do acusado, e, por fim, que em momento algum a defesa contribuiu para o retardo da marcha processual.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente concedida a liberdade ambulatorial ao paciente.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.

A medida liminar requerida foi indeferida, consoante os motivos vistos à pp. 679-681 (Id 32337490), e as informações judiciais encontram-se anexadas às pp. 686-688, oportunidade em que o juiz monocrático esclarece que o paciente é mantido preso preventivamente, bem como destaca as fases processuais e incidentes ocorridos ao longo da persecução penal, destacando que foi suscitado conflito positivo de competência, perante o Superior Tribunal de Justiça, e, atualmente, o feito aguarda a apresentação dos memoriais das partes, para posterior prolação de sentença.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Batista de Almeida manifesta-se pelo
conhecimento parcial da ordem
, apenas no que tange ao alegado excesso de prazo, e nesta extensão entende que a ordem deve ser
denegada,
nos seguintes termos assim sintetizados:

“Paciente denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 – Inconformismo – Impetração de habeas corpus pugnando pela revogação da prisão preventiva por ausência de requisitos autorizadores para a decretação da prisão e excesso de prazo para o encerramento da ação penal – Liminar indeferida – Preliminar de não-conhecimento – Reiteração de matéria no que concerne a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (HC n° 1014612-16.2018.8.11.0000 ) – Mérito – Incidência da Súmula 52 do STJ – Feito que aguarda a apresentação de memoriais pela s defesa s – Princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação do writ.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020